Tribunal: STF
Processo: HC 173670
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo STJ no HC 508.779/SP, assim ementado (eDOC 5):
    HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OITIVA JUDICIAL E REPOSIÇÃO DOS DIAS REMIDOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, nos termos do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem, de ofício. 
    II - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias para afastar ou desclassificar a falta grave que foi imputada ao paciente, não se verificando ilegalidade manifesta, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 
    III - Inviáveis os exames dos pedidos de oitiva em juízo, de ininterrupção do requisito temporal para novos benefícios da execução e de reposição dos dias remidos, pois não foram analisados na origem, sem insurgência defensiva, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
    Habeas corpus não conhecido. 
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi condenado pela prática de falta grave, razão pela qual o juiz da execução determinou a perda dos dias remidos e a interrupção do lapso para a progressão de regime; b) não há nos autos prova suficiente da autoria com relação à falta apurada; c) a condenação do recorrente viola o princípio da presunção de inocência; d) é necessário, nos termos do art. 118, § 2º, da Lei das Execuções Penais, que seja realizada a oitiva judicial do paciente para a apuração da falta grave; e) a interrupção do prazo para progressão de regime não encontra previsão legal.
    À vista dos argumentos expostos, requer o afastamento da falta grave, ou, subsidiariamente, que seja determinada a oitiva judicial do recorrente e o abrandamento das sanções aplicadas.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus:
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido:
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei).
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. Com efeito, o Tribunal rejeitou a tese de ausência de provas autoria, consoante seguinte fundamentação (eDOC 4, p. 13-15):
    “(…) 
    O reeducando, na presença de Advogado, negou os fatos a ele imputados (fls. 26/27).
    Entretanto, a responsabilidade de Roberson pode ser verificada no conjunto probatório pelos depoimentos colhidos e demais elementos constantes da sindicância nº 406/15 (fls. 03/45).
    (…) 
    Também não se coloca em dúvida os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária. Ressalto que não existe dispositivo legal que impeça servidor público de servir como testemunha. A jurisprudência já tem se manifestado a respeito: "Só por serem policiais, seus depoimentos não podem ser arredados; e pequenas contradições que não afetam os aspectos fundamentais dos sucessos, não os invalidam" (JUTACRIM 59/325).
    E ainda, "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266). Do mesmo teor: RT 433/386 e 394/282.
    Assim, o procedimento concluiu estar provada a infração, sendo acertado o reconhecimento da falta grave e a aplicação da punição ao agravante.
    A conduta do reeducando foi suficientemente comprovada no procedimento administrativo, que concluiu pela grave indisciplina,sendo correta sua responsabilização.
    (…)” 
    O STJ, por sua vez, não conheceu do habeas corpus, no ponto (eDOC 5, p. 7):
    “(...) 
    Do v. acórdão acima, verifica-se que, no caso concreto, a falta grave praticada, devidamente capitulada (art. 50, VI, da LEP), foi adequadamente fundamentada em elementos concretos, que confirmaram a autoria e materialidade dos fatos, nesse sentido: "a responsabilidade de Roberson pode ser verificada no conjunto probatório pelos depoimentos colhidos e demais elementos constantes da sindicância n° 406/ 15 (fls. 03/45)". 
    Portanto, não constatada nenhuma flagrante ilegalidade, de plano, desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias originárias, seja para afastar a falta grave, seja para desclassificá-la, demandaria amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento incompatível com a via estreita do habeas corpus.
    (…)”
    O entendimento acima exarado, a meu ver, não importa constrangimento ilegal, pois se alinha à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ser inviável rever, em sede de habeas corpus, as premissas fáticas nas quais assentou o acórdão do Tribunal local, porquanto esta ação constitucional “é instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória.” (HC 103.606, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21.09.2010).
    Na mesma linha: HC 135.748, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017; RHC 105.150, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 04.05.2012; RHC 121.092/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.05.2014.
    Com efeito, não há como divergir da conclusão das instâncias ordinárias a respeito da configuração da falta grave sem o reexame de fatos e provas, procedimento inviável na via eleita.
    2.2. Ademais, verifico não ser possível examinar os pleitos defensivos de realização de oitiva do paciente e de redimensionamento da sanção aplicada, pois essas matérias não foram abordadas no aresto impugnado, tampouco no acórdão do TJSP, de modo que a análise das matérias aventadas implicaria indevida dupla supressão de instância. Nessa linha:
    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)”
    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    3. Pelo exposto, nos termos do art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente